Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS TERCEIRAS COM ATIVIDADE RELACIONADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA AFASTAR TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato de concessão, que deferiu a tutela de urgência para determinar a cessação imediata de qualquer atuação, direta ou indireta, de participação dos agravantes em empresas terceiras com atividade relacionada, no mesmo ramo de atividade da agravada e de sua rede de concessionárias, em todo o território nacional e pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da rescisão já efetivada dos contratos, sob pena de multa diária.
2. Em superficial análise que a via estreita do agravo requer, os documentos colacionados mostram que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho do ofício mercantil concedido, incluindo a assistência técnica e administrativa a ser prestada pelas concessionárias, e há elementos de que terceiras empresas concorrentes estariam atuando dentro das empresas rés, em violação à cláusula de não concorrência.
3. As agravantes também não apresentaram argumentos verossímeis que fragilizassem a legalidade da cláusula de não concorrência pactuada, e nem que os serviços prestados por empresas terceiras não são concorrentes.
4. No caso, não se evidencia a presença dos requisitos para concessão da tutela pretendida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.